Tribunal: TJDFT
Processo: 0723087-76.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723087-76.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHEILENE HENRIQUE DOS SANTOS APELADO: CLARO S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte apelante a fim de que manifeste sobre a petição apresentada pelo apelado (ID 17721450). Brasília-DF, 14 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator